Tribunal: TJBA
Processo: 0505913-40.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505913-40.2016.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ACOLHIMENTO. A
CLARATÓRIOS COM PEDIDO DE
EFEITOS INFRINGENTES. INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. INOBSERVÂNCIA PELO JULGADOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE AFASTADA.
OPORTUNIDADE DE ALEGAÇÃO DA MATÉRIA NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. PRONUNCIAMENTO EXPRESSO ACERCA DA NORMA CONSTANTE NO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006. IRRELEVÂNCIA QUANTO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0505913-40.2016.8.05.0256
, em que figuram

como

Apelante

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e Apelado

MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e
OUTRO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2021.

Des(a).
Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça